Tribunal: TJES
Processo: 5002232-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002232-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM e outros
RECORRIDO: GRAZIELE SILVA CHALHUB e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5002232-19.2025.8.08.0035

RECORRENTES: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM;

ALLAN BARROS GONCALVES

RECORRIDO: GRAZIELE SILVA CHALHUB;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA QUE AUTORIZOU REPARO. DEMORA EXCESSIVA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no dia 08 de novembro de 2024, por volta das 17h28, na Rodovia do Sol, Barra do Jucu/ES, KM 14, a Requerente teve seu veículo atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo 2º Requerido. Afirma que o 2º Requerido acionou o 1º Requerido realizando a abertura do sinistro (nº 2024418), sendo deferido o reparo no dia 02/12/2024. Narra que então encaminhou seu veículo à oficina credenciada para realização dos serviços no dia 04/12/2024, porém, até a propositura da ação o veículo encontra-se na oficina; que o reparo não foi concluído, sob alegação de que algumas peças (como porta traseira, para-choque traseiro e lanternas) foram faturadas, mas ainda não chegaram, e outras (como grades dianteiras e faróis) sequer foram liberadas para faturamento; que em razão da demora, o veículo permanece desmontado na oficina, exposto à poeira, sujeira e riscos à sua pintura e mecânica, agravando o prejuízo suportado; que a Requerente tem suportado gastos extras com transporte, em razão da indisponibilidade de seu automóvel.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR os Requeridos solidariamente a reparação do importe de R$ 664,30 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), a título de danos materiais, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b) CONDENAR os Requeridos solidariamente a reparação do importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignados, ALLAN BARROS GONCALVES e CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS NORTEBEM interpuseram Recursos inominados pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que após autorização dos serviços, não têm responsabilidade sobre a demora na execução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS

Considerando os fundamentos dos recurso, entendo que possam ser analisados conjuntamente, uma vez que ambos alegam não ter ingerência em relação à empresa que foi autorizada a realizar os reparos no automóvel da Autora.

No entanto, entendo que os recursos não merecem provimento. Como bem analisou o Juízo de Origem:

Compulsando aos autos verifico que,
o acidente ocorreu em 08/11/2024, porém, o sinistro foi aberto pelo 2° Requerido junto ao 1° Requerido somente em 18/11/2024 (ID. 61810668), ou seja, não ocorreu a comunicação a associação de forma imediata como tenta fazer crer, somente ultrapassados 10 (dez) dias.

Ademais, o documento de ID. 61810668 deixa claro que por procedimento interno o 1º Requerido fez a análise do caso, e, somente autorizou o reparo do veículo em mecânica credenciada em 02/12/2024, ou seja, nesse momento já tinham se passado quase 25 (vinte e cinco) dias do sinistro, sem que a autora tivesse perspectiva de reparo do seu veículo. Ou seja, tempo relevante.

Pois bem, após a liberação para o reparo a Autora afirma que depositou o veículo em 04/12/2024 na mecânica credenciada, quando iniciou sua saga, conforme as diversas conversas de WhastApp apresentadas nos autos, resta provado que a Autora diligenciou diversas vezes junto o 1° Requerido.

As conversas de ID. 61810675, dão conta de comprovar que o 1º Requerido somente repassava informações acerca das datas de chegada das peças após cobrança da Autora, demonstrando seu dever de prestar informações claras e precisas com relação ao serviço, nos moldes do art. 6º do CDC.

Ademais, percebo que o 1º Requerido não foi diligente no processo de faturamento das peças, pois já tinha ciência da indisponibilidade das peças do veículo da Requerente, em virtude do seu modelo, e, mesmo assim ao invés de faturar juntamente a fabrica, tentou buscar em estoque, o que ao meu ver retardou o reparo.

Isto evidencia que houve demora a ser imputada ao 1º Requerido, tendo em vista que atuando no mercado tem ciência acerca da dificuldade de peças de alguns veículos, portanto prestou serviço falho.

Observo que a Requerente no ID. nº 63806347 afirma que o reparo do veículo ocorreu somente em 14/02/2025, isto é, o bem móvel da Autora ficou na oficina credenciada por cerca de 73 (setenta e três dias), isto é, tempo considerável para um reparo de sinistro de pequena monta.

À vista disso, entendo que o 1º Requerido prestou serviço falho, razão pela qual deverá juntamente com o associado, ora 2° Requerido ser responsabilizados objetivamente e de forma solidária pelos danos suportados pela parte autora, na forma do art.14 do CDC.

A Origem delimitou corretamente as responsabilidades dos Recorrentes, conforme os trechos grifados que evidenciam morosidade na parte que lhes cabia para resolver a demanda da Autora, sendo imputável a demora a estes de forma solidária.

Ante o exposto, correta a responsabilização, e restaram também caracterizados os danos morais, dado o longo período de demora para a resolução do problema, que privou a Autora de seu veículo e lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. O valor foi arbitrado em montante razoável e adequado às peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade do recorrente pessoa física em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)